Tribunal: TJSP
Processo: 2028944-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito. Execução. Reiteração de pedido pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados via BACENJUD. Reiteração que não deve ser vinculada a prazo específico, mas sim dentro de um interregno razoável, de acordo com as circunstâncias de cada caso. Hipótese em que o decurso temporal é mais que suficiente para justificar uma nova tentativa de localização de

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito. Execução. Reiteração de pedido pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados via BACENJUD. Reiteração que não deve ser vinculada a prazo específico, mas sim dentro de um interregno razoável, de acordo com as circunstâncias de cada caso. Hipótese em que o decurso temporal é mais que suficiente para justificar uma nova tentativa de localização de bens do devedor. Recurso provido para esse fim.